Tribunal: STJ
Processo: 0654067-11.2019.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040596 - AM (2025/0335009-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACEDO FACÓ - AM001541
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANA CAROLINA JANSEN PEREIRA CIRINO PRADO - AM007510N
AGRAVADO
: CLEUSA DE FREITAS RODRIGUES
ADVOGADO
: ANA CAROLINA JANSEN PEREIRA CIRINO PRADO - AM007510
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial em razão de intempestividade.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
03/12/2025
09/12/2025,
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 003e45d1-b01d-4b70-847c-5c4164958f94

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040596 - AM (2025/0335009-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACEDO FACÓ - AM001541
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANA CAROLINA JANSEN PEREIRA CIRINO PRADO - AM007510N
AGRAVADO
: CLEUSA DE FREITAS RODRIGUES
ADVOGADO
: ANA CAROLINA JANSEN PEREIRA CIRINO PRADO - AM007510
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial em razão de intempestividade.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
S.A. contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial manejado em virtude de manifesta intempestividade.
de compensação por danos morais, ajuizada por CLEUSA DE FREITAS
Ação:
RODRIGUES em face da agravante, em virtude de falha na prestação de serviços e
erro médico.
julgou procedentes os pedidos para condenar a agravante ao
Sentença:
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA52196645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:43
Código de Controle do Documento: f0311cbf-b510-4279-adaf-e1dd277cf519

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ERRO DE DIAGNÓSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO LABORATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de
indenização por danos morais, em razão de erro de diagnóstico no exame de "punção
aspirativa da tireoide com biópsia", resultando em abalo psicológico à autora, ora
apelada. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do laboratório prestador
de serviço e fixou os juros moratórios a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva da apelante pelo
erro de diagnóstico e a adequação do valor fixado para a indenização por danos
morais; e (ii) a fixação dos juros de mora, se deve ocorrer a partir da citação ou do
arbitramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se a responsabilidade objetiva da apelante, tendo em vista a falha na
prestação do serviço e o nexo causal entre o dano psicológico sofrido pela apelada e o
diagnóstico incorreto.
4. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença está adequado aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a gravidade do
fato e o sofrimento causado à apelada, sem configurar enriquecimento sem causa.
5. Quanto aos juros de mora, mantém-se a fixação a partir da citação, conforme
entendimento consolidado e em consonância com o artigo 405 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Tese de julgamento: i) A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, em casos
de erro de diagnóstico, é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. ii)
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, de modo a garantir reparação adequada ao dano
causado. iii) Os juros moratórios incidentes sobre a condenação em danos morais
devem ser fixados a partir da citação.
7. Logo, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ fls. 383-385)

: não conheceu do recurso especial
Decisão da Presidência do STJ
interposto pela parte agravante em razão de manifesta intempestividade (e-STJ Fls.
534-535).
à e-STJ Fls. 538-542, a agravante alega o cabimento do
Agravo interno:
agravo e a presença de todos os pressupostos de admissibilidade recursal. Insurge-se
contra a incidência das Súmulas 7 e 182, ambas do STJ, referindo que impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Aduz ofensa
aos dispositivos legais e constitucionais apontados, deduzindo a desnecessidade do
reexame fático-probatório dos autos. Requer, assim, o provimento do agravo para
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
Documento eletrônico VDA52196645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:43
Código de Controle do Documento: f0311cbf-b510-4279-adaf-e1dd277cf519

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
S.A. contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do recurso
especial manejado em virtude de manifesta intempestividade, nos termos dos
seguintes fundamentos:

(...) Por meio da análise do recurso de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 04.12.2024,
sendo o Recurso Especial interposto somente em 07.02.2025.
, porquanto interposto
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
(...) (e-STJ Fl. 534, grifo nosso)

Nas razões do presente agravo, verifica-se que a agravante intenta refutar
a incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ, o que não se coaduna ao disposto na
decisão objurgada.
A agravante, assim, nesta via recursal, não atacou o fundamento adotado,
notadamente porquanto, apesar de regularmente intimada a comprovar a
tempestividade recursal de forma oportuna nesta Corte, quedou-se inerte, razão
pela qual impossível o afastamento da intempestividade recursal.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a preclusão
no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse sentir:
(Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contido na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA52196645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:43
Código de Controle do Documento: f0311cbf-b510-4279-adaf-e1dd277cf519

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
art. 1.021,
declarado à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com
fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA52196645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:43
Código de Controle do Documento: f0311cbf-b510-4279-adaf-e1dd277cf519

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.596 / AM
Número Registro: 2025/0335009-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06540671120198040001 6540671120198040001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACEDO FACÓ - AM001541
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANA CAROLINA JANSEN PEREIRA CIRINO PRADO - AM007510N
AGRAVADO
: CLEUSA DE FREITAS RODRIGUES
ADVOGADO
: ANA CAROLINA JANSEN PEREIRA CIRINO PRADO - AM007510
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACEDO FACÓ - AM001541
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANA CAROLINA JANSEN PEREIRA CIRINO PRADO - AM007510N
AGRAVADO
: CLEUSA DE FREITAS RODRIGUES
Documento eletrônico VDA52999447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:06
Código de Controle do Documento: 56211f28-c922-4660-a9ce-f04776b790ac

ADVOGADO
: ANA CAROLINA JANSEN PEREIRA CIRINO PRADO - AM007510
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:06
Código de Controle do Documento: 56211f28-c922-4660-a9ce-f04776b790ac